Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700609-86.2018.8.07.0018 EMBARGANTES: MARCO ANTONIO KEGLES TORRES e KÁTIA MARIA LOUREIRO TORRES EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCO ANTONO KLEGES TORRES e KÁTIA MARIA LOUREIRO TORRES contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER. Sustentam, em síntese, que teria ocorrido contradição quanto ao ponto do decisum vergastado que ao admitir o recurso especial, assentou que a matéria em debate se encontra prequestionada. Pugnam, por fim, pela inadmissão do recurso. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Os aclaratórios são manifestamente inadmissíveis, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027